Tribunal: TJMT
Processo: 1030547-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030547-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (AGRAVANTE), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVADO), WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 008.562.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), W.M - VETERINARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.092.354/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIRO - CPF: 009.027.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS - CPF: 022.917.811-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIRO - CPF: 031.117.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE JESUS MEDEIRO - CPF: 014.422.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ABC SUPERMERCADO & ELETRODOMESTICO LTDA - ME - CNPJ: 21.839.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR HOMOLOGADO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - COISA JULGADA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado e determinou a exclusão dos juros de mora incidentes sobre o valor previamente homologado como devido a título de multa cominatória (astreintes), sob o fundamento de que a incidência de juros sobre penalidade de natureza sancionatória configuraria bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, após o trânsito em julgado da decisão que homologa o valor da multa cominatória, é possível a exclusão ex officio dos juros moratórios incidentes sobre esse montante, em afronta à preclusão e à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC, especialmente quando não houve impugnação tempestiva quanto à composição dos encargos de atualização do valor executado.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória apenas em relação à multa vincenda, vedando a alteração retroativa da multa já vencida e consolidada sob a égide do CPC/2015.

5 - A exclusão dos juros moratórios sobre o valor já homologado e transitado em julgado configura violação à segurança jurídica, pois afeta critério de cálculo estabilizado, em desacordo com os princípios da coisa julgada e da preclusão pro judicato.

6 - A alegação de que a execução seria provisória não tem o condão de afastar a preclusão operada dentro do próprio incidente de cumprimento de sentença, uma vez que a limitação da execução provisória refere-se aos atos de expropriação, não à estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A decisão que homologa o valor da multa cominatória com incidência de juros moratórios torna-se imutável se não for impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão consumativa.

2 - A exclusão de juros moratórios sobre valor de astreintes já consolidado viola a segurança jurídica e a coisa julgada, sendo incabível após o trânsito em julgado da decisão que fixou o quantum devido.

3 - A execução provisória não autoriza o juiz a rediscutir matéria já estabilizada no curso do cumprimento de sentença.

4 – Recurso provido. Para reconhecer a preclusão sobre a matéria, restabelecendo a incidência dos juros moratórios sobre o valor da execução, nos termos em que anteriormente consolidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1033957-68.2020.8.11.0041, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravado,
EDUARDO MENEZES GONÇALVES
, que determinou a exclusão dos juros de mora incidentes sobre o valor de R$ 1.062.710,41, anteriormente homologado como quantum devido a título de multa cominatória (astreintes).

Na decisão agravada, o magistrado a quo considerou que a incidência de juros moratórios sobre a multa diária implicaria bis in idem, por ambos possuírem natureza sancionatória, determinando, por conseguinte, o recalculo da obrigação executada.

Em suas razões, o agravante sustenta que o valor da multa já havia sido homologado judicialmente e transitado em julgado, sem qualquer impugnação tempestiva quanto aos juros de mora, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa e a coisa julgada (arts. 502 e 507 do CPC).

Aponta que não houve erro material ou inexatidão a justificar a revisão, sendo vedada a rediscussão da matéria.

Alternativamente, os efeitos da exclusão dos juros de mora devem operar ex nunc, não atingindo valores já consolidados.

Requer, assim, o provimento do agravo, com o restabelecimento do valor integral da execução anteriormente homologado (R$ 1.062.710,41), ou, subsidiariamente, que os juros sejam afastados apenas a partir da decisão ora agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 320055354).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado de primeira instância, após o trânsito em julgado da decisão que homologou o valor executado, determinar, ex officio, a exclusão dos juros moratórios incidentes sobre a multa cominatória (astreintes), fixada judicialmente.

Conforme se verifica nos autos, o valor executado foi objeto de cálculo e homologação judicial, sem que o Agravado, no momento processual oportuno, tenha se insurgido especificamente quanto à composição dos encargos de atualização, notadamente a incidência de juros moratórios.

O art. 507 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor:

“É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ao reabrir a discussão sobre os critérios de cálculo do valor já estabilizado, o juízo de piso incorreu em violação à preclusão consumativa (pro judicato), instituto que tutela a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Embora seja verdade que a jurisprudência admite a revisão do valor das astreintes para evitar o enriquecimento sem causa, essa faculdade não é um cheque em branco para ignorar as regras processuais e a estabilidade das decisões.

A jurisprudência mais recente e qualificada do Superior Tribunal de Justiça-STJ, tem sido firme em proteger a segurança jurídica, estabelecendo que, uma vez decidida à questão relativa ao valor ou aos critérios da multa, opera-se a preclusão.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES QUE ANALISARAM O VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VALOR. VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, em regra,
"a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados"
(AgInt no AREsp no 2.401.413/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

2.
Todavia, uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

3.
Ademais, deve-se ter em conta o valor da multa diária inicialmente fixado e não o montante total alcançado em razão da demora no cumprimento da decisão.
No caso, infere-se dos autos que a multa para o descumprimento da obrigação foi pactuada pelas partes em módicos R$ 50,00 (cinquenta reais) ao dia, em acordo celebrado aos 24/10/2003, tendo destacado o Tribunal estadual que essa discussão já foi suscitada em várias oportunidades, a pretexto de excesso de execução, todas rejeitadas, estando acobertada, portanto, pelo manto da preclusão.

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp no 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 31/8/2020, DJe de 8/9/2020).

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2541597 SP 2023/0440812-6, TERCEIRA TURMA, relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 19/08/2024).

Ademais, a própria possibilidade de revisão retroativa da multa já vencida foi restringida pela Corte Especial do STJ sob a égide do CPC/2015, o que reforça a proteção ao montante já consolidado

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ, EARESP 1766665 RS 2020/0250745-0, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 03/04/2024).

No caso, a exclusão dos juros operou de forma retroativa sobre um montante cujos critérios de cálculo já estavam estabilizados, afetando indevidamente valor protegido pela preclusão. Por essa razão, a decisão agravada merece ser reformada.

Ademais, o argumento do juízo de origem, de que a execução seria "provisória", não tem o condão de afastar a preclusão já operada dentro do próprio incidente de cumprimento de sentença.

A natureza provisória da execução limita os atos de expropriação (art. 520 do CPC), mas não autoriza o juiz a desconsiderar decisões interlocutórias que já se tornaram estáveis pela ausência de recurso tempestivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar A decisão agravada e, em consequência, reconhecer a preclusão sobre a matéria, restabelecendo a incidência dos juros moratórios sobre o valor da execução, nos termos em que anteriormente consolidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025